Tribunal: TJPA
Processo: 0008474-77.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008474-77.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

APELADO: GLADSON WENDEL BARROS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 397, III, DO CPP. ILICITUDE DE PROVA RECONHECIDA DE OFÍCIO APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC). BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ESPECÍFICA COM FOTOGRAFIA DO SUSPEITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu da imputação de tráfico de drogas. O magistrado de origem, de ofício e após já ter recebido a denúncia afastando a nulidade, reconsiderou sua decisão para declarar a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar, sob o argumento de ausência de fundadas razões. O
Parquet
sustenta a nulidade da sentença por preclusão
pro judicato
, violação ao contraditório e legitimidade da diligência policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar três questões distintas: (i) se houve preclusão
pro judicato
e violação ao princípio da não surpresa ao absolver o réu após o prévio afastamento da nulidade no recebimento da denúncia; (ii) se a existência de denúncia específica acompanhada de fotografia do suspeito configura "fundada suspeita" para a abordagem; e (iii) se a via da absolvição sumária por atipicidade (art. 397, III, CPP) é adequada para fundamentar nulidade de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Configura-se preclusão
pro judicato
e violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC c/c art. 3º do CPP) quando o magistrado, após ter expressamente afastado a nulidade da prova no ato de recebimento da denúncia, altera seu posicionamento de ofício, sem a ocorrência de fatos novos e sem oportunizar a manifestação das partes, cerceando o direito da acusação de produzir prova em audiência já designada.

4. A abordagem policial amparada em informações precisas (endereço determinado e fotografia do suspeito fornecida por oficial superior) constitui "fundada suspeita" para a busca pessoal e o subsequente ingresso domiciliar em caso de flagrante de crime permanente. A identificação visual imediata do alvo afasta a tese de busca exploratória ou baseada em meras intuições subjetivas.

5. A absolvição sumária baseada no art. 397, III, do CPP é reservada a casos de atipicidade manifesta. A controvérsia sobre a validade da prova é matéria afeta à admissibilidade ou ao mérito após a instrução, não autorizando o encerramento prematuro do processo com força de coisa julgada material sobre o crime em si.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

1.

O magistrado não pode, de ofício e sem a ocorrência de fatos novos, reconsiderar decisão que afastou nulidade de prova no recebimento da denúncia para absolver sumariamente o réu, sob pena de violação à preclusão
pro judicato
e ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC).

2.

A existência de dados concretos, como endereço específico e fotografia do suspeito, configura fundada suspeita para a busca pessoal (art. 244, CPP), legitimando a diligência e as provas dela derivadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 244 e 397, III; CPC, art. 10; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.012.866/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800460-75.2020.8.14.0037, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da ação penal nº 0008474-77.2020.8.14.0006, absolveu sumariamente o réu GLADSON WENDEL BARROS DOS SANTOS da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 21124598).

Consta da denúncia (ID 21124580) que, no dia 18 de novembro de 2020, policiais militares em patrulhamento receberam informações específicas do Ten. Cel. Josimar sobre a prática de tráfico de drogas no Residencial Novo Cristo, indicando o nome e o endereço do suspeito, inclusive com o fornecimento de uma fotografia para identificação. Ao chegarem ao local, os agentes identificaram o acusado na área externa e, em revista pessoal, encontraram 10 (dez) "petecas" de maconha. Ato contínuo, no interior do apartamento (dentro da geladeira), foram localizadas mais 43 (quarenta e três) porções da mesma substância, totalizando 109,1 gramas de material entorpecente.

O juízo de primeiro grau, ao receber a denúncia em 03/03/2022 (ID 21124585), afastou expressamente a tese de nulidade da prova arguida em sede de defesa preliminar (ID 21124583), consignando a inexistência de vícios e designando audiência de instrução. Contudo, em 06/06/2024 (ID 21124598), antes da realização do ato instrutório, o magistrado proferiu sentença de absolvição sumária com fulcro no art. 397, III, do CPP, sob o fundamento de que a busca pessoal foi ilegal por ausência de fundadas razões, contaminando toda a prova material.

Em suas razões recursais (ID 21124603), o Ministério Público pugna pela anulação da sentença, alegando a ocorrência de preclusão
pro judicato
, a violação ao princípio do contraditório e da não surpresa, a inadequação da absolvição sumária por atipicidade para tratar de nulidade de prova e a legitimidade da abordagem policial calcada em fotografia e endereço específico.

Em contrarrazões (ID 21124608), a Defensoria Pública manifestou-se pela manutenção da sentença. A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 24309576), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e com os pressupostos de admissibilidade preenchidos. Conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Preclusão
Pro Judicato
e da Violação ao Princípio da Não Surpresa

A insurgência ministerial merece prosperar. Verifica-se que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença absolutória, ignorou o fato de que já havia decidido sobre a validade das provas no momento do recebimento da denúncia (ID 21124585). Naquela oportunidade, o juízo afastou a nulidade arguida pela defesa e determinou o prosseguimento do feito.

Ao reconsiderar tal posicionamento de ofício, sem que houvesse qualquer alteração no quadro fático ou provocação das partes, o juízo violou a preclusão
pro judicato
. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a estabilidade das decisões judiciais e o princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC (aplicável subsidiariamente por força do art. 3º do CPP), impedem que o magistrado decida de forma diametralmente oposta ao que já havia estabelecido sem oportunizar o contraditório.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS NUMERADAS NO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
AFERIÇÃO NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
(STJ - AgRg no HC: 802817 GO 2023/0046305-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) – destaquei.

No caso concreto, a nulidade foi reconhecida de ofício e de forma surpresa, ignorando a audiência de instrução já designada (ID 21124595), o que cerceou o direito da acusação de produzir prova para sustentar a legalidade da diligência.

2.2. Da Legitimidade da Busca Pessoal e Domiciliar

No que tange à validade da diligência, a sentença também se equivocou. A abordagem policial não foi aleatória ou baseada em mera intuição. Havia informações precisas (endereço e fotografia do suspeito) fornecidas por unidade policial especializada. Tal cenário configura "fundada suspeita" concreta, autorizando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reafirmado a legalidade de abordagens fundadas em dados concretos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DADOS CONCRETOS. [...] 3.
A abordagem policial foi precedida de planejamento e fundada em elementos concretos e convergentes, obtidos por unidade policial especializada, o que afasta a alegada nulidade por ausência de justa causa.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800298-15.2023.8.14.0057, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. [...] 3.
A tese de nulidade da busca foi afastada, pois restou demonstrado que a abordagem policial foi motivada por fundada suspeita decorrente de flagrante visual de entrega de droga a usuário.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800307-36.2022.8.14.0081, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a existência de fotografia e endereço específico constitui justa causa suficiente para a abordagem. A apreensão inicial de entorpecentes em via pública legitimou o ingresso domiciliar subsequente, dada a natureza permanente do crime de tráfico.

2.3. Da Inadequação do Art. 397, III, do CPP

Por fim, ressalto que a absolvição sumária por atipicidade (art. 397, III, CPP) é via inadequada para declarar nulidade de prova. O tráfico de drogas é fato típico. A discussão sobre a validade da prova deve ocorrer no campo da admissibilidade ou do mérito após a instrução (art. 386, CPP). A sentença, ao encerrar o processo prematuramente com força de coisa julgada material, impediu a busca pela verdade real.

Ademais, ao fundamentar a absolvição exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial para desqualificar a conduta dos agentes estatais, o juízo de origem violou o Art. 155 do CPP, que veda a formação do convencimento judicial baseada unicamente em provas não submetidas ao contraditório judicial, especialmente quando a tese de nulidade demanda a oitiva das testemunhas em audiência, reforçando que a dúvida sobre a "fundada suspeita" deve ser sanada na instrução, e não por presunção no papel.

Nesse sentido, a jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. LEGALIDADE. [...] 2.
Nessa linha de intelecção, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.
(STJ - AgRg no RHC: 197861 SP 2024/0168077-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...]
A ilicitude da prova, se comprovada, não é causa de extinção da punibilidade nem significa a inexistência do crime; uma eventual ilicitude levaria à absolvição por ausência de provas (Art. 386, II ou VII, CPP), e não por atipicidade (inexistência de crime), o que acarretaria coisa julgada material e impediria nova ação penal. A absolvição sumária exige plena certeza da ausência de responsabilidade criminal, o que não se verifica nos autos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804739-95.2023.8.14.0006, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença absolutória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026